Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-42.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora ao indenizar os danos aos

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora ao indenizar os danos aos equipamentos elétricos de seus segurados.

Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001171-42.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-42.2019.8.26.0411 -Voto no 42392
2
Voto no:
42392
Apel. no:
1001171-42.2019.8.26.0411
Comarca:
Pacaembu
APTE:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
APDA:
Santander Seguros S/A
Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de serviços
Energia elétrica - Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos.
Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos
serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da
importância despendida pela seguradora ao indenizar os danos aos
equipamentos elétricos de seus segurados.
Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 379/383, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento, para condenar a ré no pagamento de R$ 5.970,60
(cinco mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos), com correção
monetária segundo a tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Aduz a ré, em suma, o seguinte: não foram observados os
ditames da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, haja vista a inexistência
de requerimento administrativo de ressarcimento; os laudos apresentados pela
seguradora não informam o método utilizado para a conclusão do motivo dos
danos aos aparelhos, sendo mais provável que decorra de defeito interno na rede
elétrica dos segurados; não houve a manutenção da posse dos equipamentos
danificados, o que impediu o exercício do contraditório, razão pela qual os laudos
apresentados não podem ser admitidos como prova do nexo causal, dada a
forma unilateral pela qual foram produzidos; não houve perturbação ou
suspensão no sistema elétrico que atende as unidades consumidoras dos
segurados, conforme se depreende dos laudos técnicos acostados pela ré; a
autora apresentou simples orçamento de serviços, elaborado por loja de
assistência técnica, sem expertise apropriada, ao reverso de seu laudo, firmado
por engenheiro elétrico, que atestou a ausência de perturbação na rede; não
houve demonstração do nexo causal entre suas atividades e os danos arguidos;
a autora não se enquadra na condição de consumidora, razão pela qual descabe
a inversão do ônus da prova.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-42.2019.8.26.0411 -Voto no 42392
3
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta com vistas a compelir
a ré ao reembolso da quantia de R$ 5.970,60 (cinco mil, novecentos e setenta
reais e sessenta centavos), despendida pela autora ao indenizar seus segurados
pelos danos elétricos havidos em seus equipamentos, julgada procedente, dando
margem a este apelo.
Deveras, o entendimento adotado pela r. sentença, data
maxima venia, não pode ser mantido.
Infere-se do conjunto probatório formado pela ré (laudos
técnicos às fls. 155/174) que não houve oscilação no fornecimento de energia
elétrica nas unidades consumidoras dos segurados, nas datas apontadas pela
autora (fls. 2/3).
Ressalta-se que o laudo apresentado pela concessionária
de serviço de energia elétrica é dotado de presunção de legalidade, nos termos
do artigo 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido, pronunciou-se este Egrégio Tribunal de
Justiça:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da
autora. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos
exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786
e 349 do Código Civil. Responsabilidade civil objetiva. Danos
materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de
energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos.
Comprovação. Inocorrência. Sistemas de monitoramento de
fornecimento e de interrupção do serviço de energia.
Informações idôneas que indicam a inexistência de falhas na
data de sinistro. Ausência de prova da ocorrência de
tempestades e de raios na região, subestação ou na própria
unidade consumidora. Ônus probatório da parte autora. Defeito na
prestação de serviços não demonstrada. Fata de nexo de
causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da
conclusão de primeiro grau. Reforma apenas do arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais, antes fixados por
equidade, para que obedeça a disciplina do artigo 85, §2o, do
CPC. Recurso parcialmente provido1.
Além disso, o referido laudo aponta que outros
consumidores, também atendidos pelos mesmos transformadores dos segurados,
não sofreram perturbações na rede.
Se não bastasse, a autora sequer apresentou comprovação
de que, nas datas dos sinistros, houve chuva intensa no local a resultar
1 AC 1017132-38.2018.8.26.0482, relator Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgamento
em 26/09/2019, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-42.2019.8.26.0411 -Voto no 42392
4
descargas elétricas aptas a gerar os danos arguidos.
Destaca-se, outrossim, que os relatórios técnicos que
embasaram a inicial, ainda que firmados por terceiros, não podem ser
considerados como elementos determinantes para a procedência da ação,
porquanto não submetidos ao exercício do direito constitucional ao contraditório.
Assim sendo, ante a ausência de nexo causa entre a
atividade da concessionária e os danos causados, conforme os laudos técnicos
apresentados pela ré, o recurso deve ser provido, resultando na improcedência
da ação.
Por
derradeiro,
invertem-se os ônus sucumbenciais,
condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, sendo estes, em observância aos ditames do art. 85 do
CPC, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.
ITAMAR GAINO
Relator